Tribunal: TJDFT
Processo: 0756753-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA. RELATÓRIO TÉCNICO FAVORÁVEL. METAS DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO AINDA NÃO ALCANÇADAS. FREQUÊNCIA ESCOLAR IRREGULAR. CONFLITO NO AMBIENTE ESCOLAR. PRINCÍPIOS DA BREVIDADE E DA MÍNIMA INTERVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por adolescente submetido à medida socioeducativa de liberdade assistida, contra decisão que indeferiu o pedido de liberação da medida, apesar de manifestação técnica favorável, em execução perante a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal.
2. Consta dos autos que a medida foi aplicada em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, encontrando-se o socioeducando em cumprimento há cerca de seis meses, período em que passou por avaliação técnica quanto ao desenvolvimento nos eixos do Plano Individual de Atendimento.
3. O relatório avaliativo elaborado pela equipe técnica apontou evolução satisfatória em aspectos como vínculo familiar, participação nos atendimentos e inserção em curso de qualificação profissional, mas registrou fragilidades relevantes no eixo educacional, notadamente frequência escolar irregular, acúmulo de faltas, desempenho acadêmico insatisfatório e envolvimento em conflito no ambiente escolar, com registro de boletim de ocorrência.
4. A decisão agravada, em consonância com parecer ministerial, fundamentou a manutenção da medida na persistência de metas programáticas não alcançadas, sobretudo no campo da escolarização, evidenciando a necessidade de continuidade do acompanhamento socioeducativo para consolidação do processo pedagógico.
5. A extinção da medida, nos termos do art. 46, inciso II, da Lei no 12.594/12 (Lei do SINASE), pressupõe o efetivo alcance dos objetivos pactuados no Plano Individual de Atendimento, o que não se verifica no caso concreto, diante das fragilidades ainda existentes na trajetória educacional e social do adolescente.
6. A manutenção da liberdade assistida não configura afronta aos princípios da brevidade, da excepcionalidade ou da mínima intervenção, mostrando-se adequada, proporcional e contemporânea às necessidades do socioeducando, com nítido caráter pedagógico e protetivo.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.